Tribunal: TJBA
Processo: 8022062-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022062-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA EMBARGADO: C. F. TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME Advogado(s):JOSE MAIA COSTA NETO, WAGNER MELO PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão que manteve o prosseguimento de execução individual, afastando a submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial em razão de coisa julgada anterior. A embargante alega vícios quanto à aplicação da Lei nº 11.101/2005 e à exigência de planilha de cálculos na impugnação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão ou contradição no acórdão quanto à natureza concursal do crédito e à necessidade de planilha para alegar excesso de execução; (ii) o recurso possui caráter protelatório a ensejar a aplicação de multa. III. Razões de decidir 3. A submissão do crédito ao juízo recuperacional já havia sido afastada por decisão anterior transitada em julgado, a qual reconheceu o encerramento da recuperação e a preterição do credor, operando-se a preclusão e a coisa julgada sobre a matéria. 4. Não há omissão quanto aos arts. 9º e 49 da Lei nº 11.101/2005 ou ao Tema 1051 do STJ, pois tais normas não se aplicam para reverter a execução individual quando a questão da sujeição do crédito já foi decidida definitivamente em momento anterior, operando-se a coisa julgada material. 5. A exigência de demonstrativo discriminado do crédito para arguição de excesso de execução decorre de expressa previsão legal, não havendo omissão ou erro no julgado ao aplicar a norma processual vigente. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, exigindo-se a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC. 7. Não se aplica a multa por recurso protelatório quando não evidenciado o dolo processual e presente o intuito de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão embargada enfrenta adequadamente as questões propostas, não se caracterizando como protelatório o recurso interposto com fins de prequestionamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 9º e 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8022062-09.2025.8.05.0000, em que figura como embargante R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como embargado(s) C. F. TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.